Tribunal: TJMT
Processo: 1024213-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024213-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Aplicação da Pena, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento, Aplicação da Pena, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), WELINTON DE SOUZA FERREIRA - CPF: 061.615.731-21 (PACIENTE), Juízo da 4a vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - EXECUÇÕES EM MEIO ABERTO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Roubo. Execução Penal. Condenações definitivas provenientes da Justiça Estadual e
Justiça Militar da União.
Preliminar da PGJ. “Não conhecimento da impetração.” Inadequação da via eleita. Dupla condenação pelo mesmo fato. Sentença
da Justiça Militar da União.
Incompetência do TJMT. Preliminar acolhida. Impetração não conhecida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, por ter indeferido o pedido de “exclusão de pena” decorrente de dupla condenação pelo mesmo fato, proferida pela Justiça Estadual e pela Justiça Militar da União, visando a desconsideração da reprimenda mais gravosa no cálculo da pena.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) a adequação do
habeas corpus
para desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado; 2) competência do Tribunal de Justiça para afastar a eficácia de sentença emanada da Justiça Militar da União.

I
II. Razões de decidir

O
habeas corpus
não constitui o meio de impugnação adequado para desconstituir sentença transitada em julgada, sujeita a revisão criminal, conforme o disposto no art. 621 e seguintes do CPP
.

O
Tribunal de Apelação, ao julgar o apelo e manter a sentença condenatória, não possui competência para desconstituir sua própria decisão em sede de
habeas corpus
. A competência para o processamento e julgamento de
habeas corpus “recai sobre o Tribunal imediatamente superior”
.

Embora existam precedentes do STF e do STJ que reconhecem a prevalência da decisão transitada em julgado mais benéfica ao réu, a revisão de sentença proferida pela Justiça Militar da União deve ser realizada pelo Tribunal competente, conforme o CPPM, art. 55

A
Justiça Estadual não pode desconstituir sentença definitiva proferida no âmbito da Justiça Militar da União, nos termos do art. 124, parágrafo único, da CF/88.

IV. Dispositivo e tese

Impetração não conhecida.

Tese de julgamento
:

A impetração não deve ser conhecida quando reconhecida a inadequação da via eleita e incompetência deste e. Tribunal para desconstituição de sentença condenatória definitiva emanada da Justiça Militar da União.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 124, parágrafo único; CPP, art. 621; CPPM, art. 554.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 87.869/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; STF, HC 94.982/SP, Rel.a Min. Cármen Lúcia, j. 8.5.2009; STJ, HC 307.820/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 1.10.2015; STJ, HC 97.753/DF, Rel.a Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.6.2008;

TJMT, HC 0008725-44.2013.8.11.0000 – Relator: Des. Manoel Ornellas de Almeida, Primeira Câmara Criminal, j. 19.2.2013, p. 15.3.2013;
TJMG, HC no 10000191588425000, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 18.12.2019;
TJSP, HC: 21729111820228260000 - Relator: Des. Euvaldo Chaib, j. 11.10.2022, p. 11.10.2022; APL no 10322152820158260053 -

Relator: Des. Spoladore Dominguez, j. 31.8.2016, p. 1o.9.2016; TJSC - Revisão Criminal: 0000704-43.2018.8.24.0000, Relator: Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, j. 15.8.2018.

Doutrina:
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 3. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1024213-36.2024.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JÚNIOR

PACIENTE(S):

WELINTON DE SOUZA FERREIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WELINTON DE SOUZA FERREIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (PJe 0004774-73.2015.8.11.0064), por ter indeferido pedido de “exclusão” de pena [por dupla condenação relativa ao mesmo fato] do cálculo unificado em 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias reclusão, decorrente de condenações por

roubo majorado e roubo cometido em face de militares – art. 157 do CP e art. 242 do CPM – (fls. 80 - ID 236063162).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente foi condenado
“duas vezes pelo mesmo fato
” [na Justiça Estadual e na Justiça Militar da União], a configurar ofensa ao
“princípio da vedação à dupla incriminação”
; 2)
“o pleito defensivo (dupla condenação pelos mesmos fatos) não fora analisado por este juízo em momento algum”.

Requer a concessão da ordem para que seja determinada a
“exclusão das penas relativas à condenação pelos indigitados crimes na Guia de Execução Penal da Justiça Militar (2o Fato), eis que transitou em julgado por último, bem com, por ser mais benéfico ao Penitente”.
Subsidiariamente, ordenada ao Juízo da Execução Penal a análise do
“pedido de reconhecimento de dupla condenação pelos mesmos fatos”
(fls. 3/11-ID 235968185).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Gilberto Giraldelli (fls. 86/89-ID 236264194).

O Juízo da Execução Penal prestou informações (fls. 94/95-ID 236774655).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela “não conhecimento” da impetração ou, no mérito, pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Execução penal – Pleito de declaração de nulidade da sentença – O d. impetrante sustenta que houve dupla condenação do paciente pelos mesmos fatos, razão pela qual requer a nulidade da sentença que transitou em julgado por último (proferida pela Justiça Militar da União) – Preliminar da PGJ – Não conhecimento – Incompetência do TJMT, em razão de acórdão confirmatório da sentença condenatória – Impossibilidade de revisão de seus próprios julgados, exceto em revisão criminal – Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal – Precedentes - MÉRITO - Paciente condenado duas vezes pelos mesmos fatos – Sentença proferida pelo Juízo Estadual que deve ser declarada parcialmente nula, por ter julgado crimes de competência da Justiça Militar da União – Efeitos da decisão que devem ser estendidos ao corréu Júlio Cézar Dias Ribeiro do Nascimento – Writ que deve ser remetido à e. 2a Câmara Criminal desse e. TJMT, pois foi esse o órgão fracionário que confirmou a sentença proferida pelo Juízo Estadual que violou a competência do Juízo Militar da União. Pelo não conhecimento do writ. Se conhecido, pela concessão da ordem, para que seja declarado parcialmente nulo o acórdão confirmatório da sentença exarada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis (proferido na apelação n. 99224/2015 - Dje no 9661 de18/11/2015), com extensão dos efeitos ao corréu Júlio Cézar Dias Ribeiro do Nascimento.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 98/105-ID 238734188)

Em despacho, o e. Des. Gilberto Giraldelli declinou competência a este magistrado, por ter sido o relator da Apelação Criminal no 99224/2015, interposta pelo paciente contra a sentença condenatória proferida pela

Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (fls. 109-ID 245948664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal suscita o “não conhecimento da impetração” sob a assertiva de que
“não cabe habeas corpus visando a nulidade parcial de sentença já transitada em julgado, que poderá ser buscada pela via judicial própria”.

No caso, o paciente cumpre pena unificada de 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias reclusão, decorrente de condenações por

roubo majorado (CP, art. 157) e roubo cometido em jurisdição militar (CPM, art. 242),

atualmente em regime aberto
.

Ocorre que a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis transitou em julgado no dia
26.1.2016
[pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto], ao passo que a sentença proferida pela Auditoria da 9a Circunscrição Judiciária Militar transitou em julgado no dia
13.12.2018
[
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado
]
.

Com bem pontuado pela 4a Procuradoria de Justiça Criminal, o
habeas corpus
não constitui o meio de impugnação adequado para desconstituir sentença transitada em julgada, sujeita a revisão criminal, conforme o disposto no art. 621 e seguintes do CPP.

Em situação análoga, o e. TJMG assim decidiu:

“- O Habeas Corpus não se mostra como via adequada para análise da ocorrência ou não de litispendência entre duas ações penais com sentenças já transitadas em julgado, [...] pois é instituto com assento constitucional que se destina à defesa da liberdade de ir e vir, e não à universalidade de substituto recursal.”
(HC no 10000191588425000 - Relator: Des. Cássio Salomé, j. 18.12.2019, p. 18.12.2019)

Outrossim, a condenação do paciente foi mantida por este e. Tribunal, no julgamento da AP no 99224/2015, oportunidade na qual a e. Segunda Câmara Criminal readequou sua pena para 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O Tribunal de Apelação, ao julgar o apelo e manter a sentença condenatória, não possui competência para desconstituir sua própria decisão em sede de
habeas corpus
(TJMT, HC 0008725-44.2013.8.11.0000 – Relator: Des. Manoel Ornellas de Almeida, Primeira Câmara Criminal, j. 19.2.2013, p. 15.3.2013; TJSP, HC: 21729111820228260000 - Relator: Des. Euvaldo Chaib, j. 11.10.2022, p. 11.10.2022).

Atente-se que a competência para o processamento e julgamento de
habeas corpus “recai sobre o Tribunal imediatamente superior”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 3. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015. p. 1.800).

Noutra ótica, a Defesa pretende desconstituir a sentença proferida pela Justiça Militar da União, por ter transitado após a condenação emanada da Justiça Estadual e por ser mais prejudicial ao paciente [imposição de pena superior]
.

Reconhece-se que o c. STF tem entendimento de que a decisão judicial transitada em julgado mais benéfica ao réu prevalece sobre a regra da competência absoluta, para

assegurar o princípio da segurança

jurídica

(HC 87869/CE - Relator:

Min.

Cezar

Peluso – j. 28.11.2006, p. 2.2.2007; HC 94982/SP -

Relatora: Min. Cármen Lúcia – p. 8.5.2009), ao passo que o c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“existindo duas condenações definitivas pela pratica do mesmo delito, prevalece aquela que primeiro transitou em julgado”
(HC 307.820/SP – Relator:

Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 1o.10.2015; HC 97753/DF – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 10.6.2008).

Nessa perspectiva jurídica, a sentença condenatória proferida pela Auditoria da 9a Circunscrição Judiciária Militar poderia ser desconstituída, desde que pelo Tribunal competente (CPPM, art. 554). Isso porque
“compete ao próprio tribunal julgar as revisões criminais de seus julgados, assim como aquelas pertinentes a decisões oriundas de juízes a ele subordinados”
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Op. Cit
).

Com efeito, a Justiça Estadual não pode desconstituir a sentença definitiva proferida no âmbito da Justiça Militar da União, nos termos do art. 124, parágrafo único, da CF/88 (TJSP, APL no 10322152820158260053 -

Relator: Des. Spoladore Dominguez, j. 31.8.2016, p. 1o.9.2016; TJSC - Revisão Criminal: 0000704-43.2018.8.24.0000, Relator: Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, j. 15.8.2018).

Logo, a impetração não deve ser conhecida, seja pela inadequação da via eleita, seja pela incompetência deste e. Tribunal para desconstituição de sentença condenatória definitiva emanada da Justiça Militar da União.

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar e, por conseguinte, impetração
NÃO CONHECIDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024